Tribunal: TJSP
Processo: 2050703-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE SEGURADO COM UM MÊS DE VIDA – AINDA QUE O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CARÊNCIA TENHA SIDO FORMULADO EM ATENÇÃO AO CONTRATO (UM MÊS A CONTAR DO NASCIMENTO), HÁ SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO ASSUNTO, BEM COMO, ENTENDIMENTO SUMULADO DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 103), INDICANDO QUE NÃO SE PODE NEGAR COBERTURA ASSISTENCIAL QUANDO HOUVER URGÊNCIA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE SEGURADO COM UM MÊS DE VIDA – AINDA QUE O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CARÊNCIA TENHA SIDO FORMULADO EM ATENÇÃO AO CONTRATO (UM MÊS A CONTAR DO NASCIMENTO), HÁ SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO ASSUNTO, BEM COMO, ENTENDIMENTO SUMULADO DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 103), INDICANDO QUE NÃO SE PODE NEGAR COBERTURA ASSISTENCIAL QUANDO HOUVER URGÊNCIA DO TRATAMENTO MESMO QUE O SEGURADO ESTEJA EM PERÍODO DE CARÊNCIA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADO – BEBÊ LEVADO AO PRONTO SOCORRO APÓS HISTÓRICO DE 02 SEMANAS DE VÔMITOS, ONDE DIAGNOSTICOU-SE ESTENOSE HIPERTRÓFICA DO PILORO E ATO CONTÍNUO FORA SUBMETIDO À CIRURGIA – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A VIDA DO PACIENTE – URGÊNCIA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.